Tribunal: TJMT
Processo: 1013174-76.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013174-76.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (IMPETRANTE), ARLOS ROSA BAILÃO (VÍTIMA), ALBERTO FRANCISCO VASQUES (TERCEIRO INTERESSADO), INACIO GELINSKI - CPF: 053.700.429-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLOS ROSA BAILAO - CPF: 495.790.611-49 (VÍTIMA), ALBERTO FRANCISCO VASQUES - CPF: 061.683.198-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO DE SEMOVENTES –
INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE POLICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO EM CIRCUNSCRIÇÃO DIVERSA –
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – IMPERTINÊNCIA –

INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER.

Por ter índole excepcional, o trancamento do inquérito policial somente é admitido nas hipóteses de ausência de justa causa, quando, de plano, sem um juízo valorativo das provas, se evidencie a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade, cujo desenvolvimento e desfecho dos autos, não devem ser obstados por via de
Habeas Corpus
que, aliás, não admite exame aprofundado de provas; hipóteses que não se encontram presentes no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Acácio Alves Souza
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

O impetrante narra, em síntese, que o paciente é advogado militante na região de São Felix do Araguaia, especificamente na área de direito agrário, e que foi indicado como suspeito no inquérito policial n. 78/2021, na qual apura suposto delito de furto de semoventes na Fazenda Rio Preto.

Aduz que o Juízo da comarca de Porto Alegre do Norte seria incompetente para presidir e fiscalizar o inquérito policial, pois a referida propriedade rural estaria localizada no município de Canabrava do Norte, o qual seria termo judiciário da comarca de São Félix do Araguaia.

Sustenta que o procedimento investigativo carece de materialidade, uma vez que as 27 cabeças de gado aparentemente furtadas teriam sido restituídas e que o paciente foi inquirido apenas como testemunha no procedimento investigativo, de modo que a indicação dele como suspeito no inquérito policial, seria uma atuação ilícita por parte da autoridade policial.

Clarifica que a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora foi equivocada, pois o
habeas corpus
impetrado na primeira instância foi instruído com provas pré-constituídas que comprova a total ausência de justa causa para manter o paciente como suspeito do suposto delito de furto de semovente, principalmente por inexistir materialidade a justificar o inquérito policial.

Diante de tais asserções, pleiteia, liminarmente, o trancamento do inquérito policial n. 324.4.2021.26848 – 78/2021, por ausência total de materialidade, até o julgamento final do presente
habeas corpus.

No mérito, requer seja concedida a ordem para determinar o trancamento do referido inquérito policial, em razão da falta de justa causa, ante a ausência de provas da materialidade e elementos mínimos de autoria. (Id. 171139679).

O
writ
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados do Id. 171139681 ao Id. 171139686.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 171422154).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 172215196 ao Id. 172215199; Id. 120688962).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pela
denegação
da ordem, consoante se depreende do seguinte sumério abaixo reproduzido:

“Habeas Corpus. Pretendido o trancamento do Inquérito Policial. Alegada falta de justa causa. “Incompetência” da autoridade policial. Não ocorrência. Possibilidade de atuação em circunscrição diversa. Negativa de autoria. Improcedência. Ausência de provas robustas da não participação do paciente no crime. Ausência de materialidade. Não ocorrência. Elementos probatórios que comprovam a ocorrência do crime. Pela denegação da ordem”
(Id. 174486154).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Depreende-se deste caderno processual que o paciente (
Acácio Alves Souza)
foi indicado no inquérito policial n. 78/2021, no qual se apura a suposta ocorrência de delito de
furto de semoventes na Fazenda Rio Preto, localizada no município de Canabrava do Norte.

Inconformado com tal indicação, o signatário da prefacial alega que a autoridade policial da Delegacia de Polícia de Confresa, que preside o aludido procedimento investigativo, seria
incompetente
para investigar o suposto delito, pois a municipalidade de Canabrava do Norte é termo da Comarca de São Felix do Araguaia.

Prossegue sustentando que, conquanto o nome do paciente nem sequer tenha sido mencionado pela suposta vítima no boletim de ocorrência, ele foi indicado, e que no presente caso, inexiste prova da materialidade delitiva, pois as 27 (vinte e sete) cabeças de gado supostamente furtadas teriam sido restituídas à vítima.

Nesse contexto, o impetrante pretende o trancamento do inquérito policial, por ausência de justa causa (falta de materialidade).

Pois bem.

De plano, quanto à alegada incompetência do delegado de polícia que preside o inquérito policial n. 78/2021
, entendo que tal alegação não merece prosperar
, pois da prova pré-constituída jungida neste caderno processual, constato que a jurisdição da Comarca de Porto Alegre do Norte abrange o município de Canabrava do Norte, bem como a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos sediada em Confresa possui atribuição para investigar o delito suspostamente ocorrido no município de Canabrava do Norte, como muito bem pontuado na sentença proferida pelo Juízo de origem, na qual transcrevo na parte que interessa. Confira-se:

“(...) No caso dos autos,
conforme reconhecido pelo próprio impetrante
(ID 108437473), a d. Autoridade Policial da Delegacia de Roubos e Furtos de Confresa possui a atribuição de investigar o delito de furto qualificado, supostamente ocorrido dia 22/08/2021, na Fazenda Rio Preto, de propriedade da vítima Arlos Rosa Bailão.

(...) Nos termos já ressaltados por este Juízo em sede de análise liminar,
a Lei n.º 5.531/89, fixou a jurisdição desta Comarca de Porto Alegre do Norte,

abrangendo os municípios
de Porto Alegre do Norte, Confresa, São José do Xingu, Santo Antônio do Fontoura, Veranópolis e
Canabrava do Norte.

(...)
A Delegacia Especializada em Roubos e Furtos sediada em Confresa possui atribuição para investigar os delitos patrimoniais, sobretudo os de roubo e furto, ocorridos em qualquer uma das circunscrições que compõem a Delegacia Regional
(Vila Rica, Confresa, São José do Xingu, Santa Cruz do Xingu, Santa Terezinha, Porto Alegre do Norte,
Canabrava do Norte
, Luciara, Alto Boa Vista e São Félix do Araguaia).

Se não bastasse, o inquérito policial como peça de informação, tem por característica ser dispensável. Assim, conforme entendimento jurisprudencial majoritário, não há que se falar em nulidades ou vícios na condução de investigações eventualmente presidida por Autoridade Policial de outra circunscrição.”

Ademais, nesse linear, o art. 4º do Código de Processo Penal dispõe que:

“A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas
circunscrições
e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria”.

A propósito, acerca do tema, o Superior Tribunal Justiça firmou o entendimento que
“
Por se tratar de procedimento administrativo, eventual existência de nulidade no inquérito policial não macula a ação penal, mormente quando diz com
a atuação da autoridade policial, que, segundo o disposto no Código de Processo Penal, não se sujeita a competência e sim circunscrição, podendo apurar o delito de que tiver notícia, ainda que posteriormente as investigações prossigam em lugar diverso.
3. Habeas corpus denegado”
(STJ -
HC
: 34206/SP, Relator: Ministro Paulo Gallotti, Data de Julgamento: 14.9.2004, Sexta Turma) – destaquei.

Assim, diante do acima transcrito, não há falar em incompetência do Delegado de Polícia.

Por fim, quanto à alegada falta de materialidade e autoria delitiva, o que na intelecção do impetrante ensejaria o trancamento do inquérito policial, entendo que, também, tal pretensão não merece prosperar.

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que o trancamento de inquérito policial por meio de
habeas corpus
constitui medida excepcionalíssima, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar, de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, a manifesta ausência de indícios suficientes de autoria ou de prova da materialidade delitiva.

Ademais, impende ressaltar que a justa causa se traduz em um ínfimo suporte de elementos cognitivos, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade — ou mesmo de dúvida — capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a
verdade real.

Exatamente por isso que a justa causa figura como uma das condições da ação penal,

a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal, e com o advento da Lei n. 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das causas de rejeição da denúncia.

Consiste, portanto, em uma forma de evitar persecuções penais temerárias e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois, a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em gravames à situação da pessoa acusada na ação penal.

E assim o é, porque, ainda que inexista um provimento jurisdicional condenatório ou mesmo restritivo de direitos, a imputação da prática de um crime gera efeitos não apenas jurídicos, como, também, sociais, implicando na esfera pessoal do réu, que ocorre em virtude da dificuldade da população leiga em compreender a presunção de inocência enquanto regra de tratamento e a consequente estigmatização do acusado.

Entretanto, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de exigências desmedidas, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam ferindo o coletivo, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Partindo de tais premissas, dessume-se dos autos que os indícios de autoria encontram-se nos relatórios técnicos elaborados pelos investigadores de polícia, bem como pelas informações prestadas pelo Delegado de Polícia no
writ
aviado no Juízo de origem. Da mesma forma, a materialidade delitiva encontra-se amparada no caderno processual de origem tais como: boletim de ocorrência, relatórios policiais, entre outros.

O que se tem dos autos, é que o paciente passou a ser investigado porque, após a oitiva de diversas pessoas, seu nome foi citado, porém, é de ver que ele não foi formalmente
indiciado
e interrogado, tendo sido apenas colhido suas declarações (Id. 171139681 – PDF 177).

Não é demais ressaltar que o caso em questão, é de interesse público, o que exige a eficaz atuação do Estado no sentido de apurar a ocorrência dos crimes desvendar os autores dos fatos.

Ademais, considerando que compete ao Ministério Público, titular da ação penal, avaliar a existência ou não dos elementos suficientes a demonstrar a prática delitiva, quando do oferecimento da sua
opnio delicti
, verificaria a apuração dos indícios e a delimitação da participação do paciente, ou até mesmo seu arquivamento.

Por qualquer ângulo que se olhe, não há falar em inequívoca ausência de justa causa, mesmo porque as questões levantadas pelo impetrante chocam-se com o mérito das investigações e, portanto, não podem ser dirimidas por meio da ação de
habeas corpus
, uma vez que demandam a análise de circunstâncias fáticas e jurídicas cuja aferição exige dilação probatória de todo incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
writ.

Melhor dizendo, o trancamento do inquérito penal em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se a ilegalidade alardeada se constatasse de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório,
o que não ocorre no caso em apreço
, afinal, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeira vista, que os fatos narrados no caderno investigativo apresentam-se formal e materialmente típicos, e não se verifica, de plano, qualquer atipicidade da conduta, ao contrário, há indícios suficientes de envolvimento do paciente na prática delituosa, a tornar de rigor o reconhecimento da justa causa para a continuidade das investigações, devendo ser privilegiado, portanto, o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as necessidades do feito.

Desta feita, porquanto para o processamento do inquérito policial não se exige prova conclusiva quanto à conduta imputada ao investigado, bastando que estejam presentes, como já aquilatado, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não há falar em trancamento do inquérito policial, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus.

Nesse sentido, colho o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
Esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
”
(AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.4.2023) – Destaquei.

Nesse contexto, inexistindo nos autos elementos que demonstrem de forma inequívoca, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade de sua conduta, ou a presença de causa de extinção da punibilidade, incabível o trancamento do inquérito policial.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023